Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Não localizado o veículo, e não pretendendo o banco credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus que lhe incumbe promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, colaborando com o juízo, com as informações necessárias para a efetivação da medida pleiteada, como para posterior citação, que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Desse modo, tendo em vista que o autor, devidamente intimado, deixou de requerer diligências, seja no sentido de indicar o endereço onde o veículo pudesse ser encontrado; seja requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, e, ainda, considerando que a citação do réu, em ação de busca e apreensão, é posterior à apreensão do bem, medida que não obteve sucesso na situação em comento, não podendo o processo ficar indefinidamente paralisado sem que seja aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo é, de fato, medida que se impõe, pela a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.